Tribunal: TJMT
Processo: 1026730-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026730-53.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Consoante se infere do ID. 82731456, esta Câmara, por maioria, vencido o 2.o Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho), conheceram parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto Ivo Vicentini e Silva Maria de Sá Pereira Vicentini e, na parte conhecida, desproveram, nos termos do voto da Relatora.
Vieram-me os autos em razão da petição acostada no ID. 83079493, em que as Agravadas requerem que o voto divergente faça parte integrante do aresto.
Defiro o pedido de ID. 83079493 e determino à Secretaria que proceda à inclusão das notas taquigráficas onde consta o voto proferido pelo Des. Sebastião de Moraes Filho na sessão de julgamento de 07/04/2021.
Ato contínuo, determino nova publicação do acórdão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora